Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTADO DE NECESSIDADE DA APELADA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚNICO BEM DA DE CUJUS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE POR HERDEIRA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que Apelada possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça.

2. A litispendência decorre do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5o da CF, no intuito de se evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão, com o objetivo de pacificação social.

3. A lei processual prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso. Difere da coisa julgada, em razão dessa ocorrer quando se propõe ação que já foi julgada anteriormente. Para a identidade de ações referida é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Assim, caracterizada a litispendência, deve o juiz extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

4. Constatado a identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e objeto) diante das peculiaridades inerentes ao processo de inventário e da aferição que ambas as ações almejam a partilha do único bem deixado pela falecida, está caracterizado o fenômeno da litispendência, devendo ser extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inc. V do CPC.

5. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na origem.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.